Tribunal: TJPA
Processo: 0812149-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4370 - Recebimento
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812149-96.2021.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS FABRICIO DE PAULA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. EXCESSO DE PRAZO AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. DENÚNICA OFERECIDA APÓS A CONCESSÃO DA LIMINAR.

-
A defesa alegou, na inicial, exclusivamente excesso de prazo ao oferecimento da denúncia, eis que o paciente fora preso em flagrante delito em 29/09/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Ao prestar informações em 03/11/2021, o juízo coator afirmou que o IPL fora concluído em 04/10/2021 e, em 06/10/2021, fora requerida a revogação da medida extrema. Os autos foram encaminhados ao RMP em 15/10/2021 para manifestação quanto ao pleito de revogação da prisão e para oferecimento de denúncia sem retorno até o dia em que prestadas as informações. Diante disso, constatando violação ao art. 46 do CPP, a desembargadora Eva do Amaral Coelho deferiu a liminar pleiteada em 07/11/2021, reconhecendo o excesso de prazo ao oferecimento da denúncia. Contudo, em 10/11/2021, o RMP ofereceu a denúncia e manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da custódia

processual (fls. 140-142 ID nº 40783191). Destarte, após o deferimento da liminar e as informações prestadas pela autoridade coatora, percebo que restou superada a ilegalidade apontada na inicial e que lastreou a concessão da medida liminar, motivo pelo qual resta prejudicado o presente
writ
.

IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. LIMINAR CASSADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em prejudicar a impetração
,
cassando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
CARLOS FABRICIO DE PAULA SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0805011-33.2021.8.14.0015.

O impetrante suscita
constrangimento ilegal,
porque os autos foram encaminhados ao Ministério Público em 15/10/2021 e, até a data da presente impetração, a denúncia não fora oferecida,
em claro excesso de prazo ao seu oferecimento, violando-se o art. 46 do CPP, considerando que o paciente se encontra preso.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura em face do excesso de prazo. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 08-128.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 129-130 ID nº 6918328), as quais foram prestadas às fls. 137-138 (ID nº 6942226), colacionando documentos às fls. 139-202.

Os autos foram
redistribuídos
, de ordem, na forma do art. 112, do RITJPA, em virtude do meu afastamento funcional por motivo de gozo de folgas de plantão (fl. 203 ID nº 6941909), restando a
liminar apreciada e deferida

pela desembargadora Eva do Amaral Coelho
(fls. 205-207 ID nº 6962290).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 217-227 ID nº 7078139).

É o relatório.

VOTO

A defesa alegou, na inicial, exclusivamente
excesso de prazo ao oferecimento da denúncia
, eis que o paciente fora preso em flagrante delito em 29/09/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quando fora apreendido, em sua residência, 100 (cem) embrulhos feitos em plástico transparente com pasta base de cocaína, pesando 176g, além de 78 tabletes pequenos de maconha na forma conhecida como “limãozinho”, em plástico transparente, pesando 88g, ainda 01 tablete com maconha prensada em plástico transparente, pesando 87g e, por fim, 1 tablete de cocaína petrificada amarelada pesando 46g.

Ao prestar informações em 03/11/2021, o juízo coator afirmou que o IPL fora concluído em 04/10/2021 e, em 06/10/2021, fora requerida a revogação da medida extrema. Os autos foram encaminhados ao RMP em 15/10/2021 para manifestação quanto ao pleito de revogação da prisão e para oferecimento de denúncia sem retorno até o dia em que prestadas as informações.

Diante disso, constatando violação ao art. 46 do CPP, a desembargadora Eva do Amaral Coelho deferiu a liminar pleiteada em 07/11/2021, reconhecendo o excesso de prazo ao oferecimento da denúncia.

Contudo, em 10/11/2021, o RMP ofereceu a denúncia e manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da custódia

processual (fls. 140-142 ID nº 40783191).

Destarte, após o deferimento da liminar e as informações prestadas pela autoridade coatora, percebo que restou superada a ilegalidade apontada na inicial e que lastreou a concessão da medida liminar, motivo pelo qual resta prejudicado o presente
writ
e, em consequência, cassada a liminar deferida.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O superveniente oferecimento da denúncia implica a perda de objeto do agravo e do habeas corpus que impugnavam excesso de prazo para conclusão de inquérito policial.

2. Agravo regimental prejudicado.

(AgRg no RHC 143.457/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada e mantida com fundamentação idônea, considerando-se as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise reveladoras pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (roubo praticado em concurso com agentes, alguns não identificados, contra vítimas diferentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo). 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie. 4. A tese de que haveria excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ficou prejudicada após a exordial acusatória ter sido apresentada. 5. Recurso em habeas corpus prejudicado em parte, no mais, improvido.

(STJ - RHC: 106315 GO 2018/0327233-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
resta prejudicado o presente
writ
por perda superveniente do objeto,

revogando-se, assim, a liminar deferida.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 02/12/2021